Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707963-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANI XAVIER MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que, com apoio no art. 1.001 do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em virtude de o ato impugnado não possuir conteúdo decisório. A decisão objeto do agravo interno foi proferida nos seguintes termos (ID. 69482973): “O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a suspensão do processo originário com base em afetação de recurso repetitivo do STJ. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. De acordo com a Ilustre Julgadora, “a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”. 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345593, 0728874-84.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2021, publicado no DJe: 17/06/2021.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente.”. O agravante, sustenta, em síntese, que a decisão em questão possui natureza interlocutória, por impactar diretamente no curso do processo, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. Invoca o princípio da taxatividade mitigada, consagrado no Tema 988 do STJ, que admite o manejo do referido recurso em situações de urgência ou quando o julgamento da questão apenas em sede de apelação resultar em inutilidade prática. Argumenta que há urgência, considerando que a suspensão do feito foi determinada sem discussão sobre o ônus da prova, sendo que todos os documentos necessários foram previamente juntados. Pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão agravada, a fim de que o agravo de instrumento seja admitido e integralmente acolhido. Preparo recolhido (ID. 69441838). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso. No agravo interno, o recorrente manifesta inconformismo quanto à decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, sob o fundamento de que a decisão que suspende o processo em razão da afetação de tema repetitivo não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco evidencia situação de urgência ou risco de inutilidade do exame posterior, não se aplicando, portanto, a exceção prevista na tese firmada pelo STJ no Tema 988. Discute-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou a suspensão do processo originário com base em afetação de recurso repetitivo do STJ. Assiste razão ao agravante, pois, em que pese não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, é possível se admitir o presente recurso com base na urgência, pois eventual análise da questão em apelação ensejaria evidente inutilidade ao atendimento da finalidade do pleito. Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão anteriormente proferida para admitir o recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, discute-se a necessidade de suspensão do feito em razão de afetação ao Tema 1.300 do STJ. Sobre o tema, dispõem os artigos 1.036 e 1.037 do CPC: “Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. (...) “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.” A questão afetada pelo Tema 1.300 do STJ cinge-se a: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Na origem, se discute não só a incorreção dos valores relacionados aos expurgos inflacionários, mas a responsabilidade civil do agravado por danos materiais decorrentes de má-gestão de conta PASEP do autor, agravante. A matéria em discussão no presente processo se amolda àquela afetada pelos recursos repetitivos no STJ, de modo que deve ser mantida a suspensão do processo de origem, nos termos do art. 1.036 do CPC, pois verifica-se manifesta controvérsia nos autos acerca da distribuição do ônus da prova, conforme se depreende do teor da petição inicial (ID 207613446, p. 6, originário) e da contestação (ID 216809449, p. 18, originário), que apresentam posicionamentos divergentes quanto à sua alocação. Logo, a uma análise perfunctória, não se vislumbra irregularidade na decisão agravada. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice ao acolhimento da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m/r)